Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-50.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONFIRMOU A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS – POSICIONAMENTO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 111 DO STF - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001640-50.2019.8.26.0068; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONFIRMOU A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS – POSICIONAMENTO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 111 DO STF - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.